Tribunal: TJDFT
Processo: 0009736-02.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0009736-02.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SUPER QUADRA SUL 206, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, CONDOMINIO DO BLOCO B DA SUPER QUADRA SUL 206 DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar sobre a digitalização das folhas faltantes (ID 24838167 a 24838176), no prazo de 15 dias corridos contados da intimação (Portaria Conjunta 24/2019 11). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator